Tribunal: TJES
Processo: 5006239-33.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006239-33.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALVARO TADEU MONTEIRO DO NASCIMENTO
AGRAVADA: MARILENE NICOLAU
RELATOR: DES.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA –
DEPÓSITO BANCÁRIO EM VALOR INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS
– IMPENHORABILIDADE – ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

A regra do art. 833, X, do Código de Processo Civil, estende-se a todos os numerários poupados pela parte executada até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não importando se depositados em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimento ou guardado em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, acaso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ALVARO TADEU MONTEIRO DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital, que, em sede de cumprimento de sentença havido no processo n.º 0008823-16.2009.8.08.0012 (012.09.008823-3), deflagrado pela advogada MARILENE NICOLAU, aqui Agravada, deferiu o pedido de liberação de valores bloqueados em conta bancária de titularidade do Agravante, determinando a expedição de alvará judicial para o levantamento de tais quantias.

Em suas razões recursais (id 5225648), o Agravante postula, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça sob a alegação de não possuir condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família.

Em seguida, aduz o Agravante que o numerário objeto de constrição na origem ostenta caráter alimentar, motivo pelo qual deve ser reconhecida a sua impenhorabilidade, na forma do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.

O Agravante sustenta, ainda, tese no sentido de que
“os valores até o limite de 40 salários-mínimos são impenhoráveis, independentemente do tipo de conta em que estejam depositados”
(id 5225648, fls. 02/03), afigurando-se descabida, em sua compreensão, a mitigação da impenhorabilidade da remuneração do devedor quando se tratar de crédito lastreado em honorários advocatícios.

Por considerar presentes os requisitos que autorizam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugnou o Agravante pela atribuição de efeito suspensivo à insurgência em apreço, sobrestando-se a eficácia do provimento objurgado até ulterior deliberação deste Egrégio Tribunal de Justiça.

No mérito, postula o Agravante o provimento de sua irresignação para que, com a reforma da decisão hostilizada, seja determinada a devolução dos valores bloqueados em conta bancária de sua titularidade.

Por decisão exarada no id 5586130, atribuiu-se efeito suspensivo ao recurso a fim de se sobrestar a eficácia da autorização judicial para levantamento dos valores bloqueados em conta do Agravante que, na mesma decisão, fora agraciado com os benefícios da justiça gratuita.

Conquanto intimada, a Agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de suas contrarrazões recursais.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por ALVARO TADEU MONTEIRO DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital, que, em sede de cumprimento de sentença havido no processo n.º 0008823-16.2009.8.08.0012 (012.09.008823-3), deflagrado pela advogada MARILENE NICOLAU, aqui Agravada, deferiu o pedido de liberação de valores bloqueados em conta bancária de titularidade do Agravante, determinando a expedição de alvará judicial para o levantamento de tais valores.

Em suas razões recursais (id 5225648), o Agravante postula, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça sob a alegação de não possuir condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família.

Em seguida, aduz o Agravante que o numerário objeto de constrição na origem ostenta caráter alimentar, motivo pelo qual deve ser reconhecida a sua impenhorabilidade, na forma do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.

O Agravante sustenta, ainda, tese no sentido de que
“os valores até o limite de 40 salários-mínimos são impenhoráveis, independentemente do tipo de conta em que estejam depositados”
(id 5225648, fls. 02/03), afigurando-se descabida, em sua compreensão, a mitigação da impenhorabilidade da remuneração do devedor quando se tratar de crédito lastreado em honorários advocatícios.

Por considerar presentes os requisitos que autorizam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugnou o Agravante pela atribuição de efeito suspensivo à insurgência em apreço, sobrestando-se a eficácia do provimento hostilizado até ulterior deliberação deste Egrégio Tribunal de Justiça.

No mérito, pugna o Agravante pelo provimento de sua irresignação para que, com a reforma da decisão hostilizada, seja determinada a devolução dos valores bloqueados em conta bancária de sua titularidade.

Por decisão exarada no id 5586130, atribuiu-se efeito suspensivo ao recurso a fim de se sobrestar a eficácia da autorização judicial para levantamento dos valores bloqueados em conta do Agravante que, na mesmo decisão, fora agraciado com os benefícios da justiça gratuita.

Conquanto intimada, a Agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de suas contrarrazões recursais.

Pois bem.

Como cediço, o atual Código de Processo Civil, a fim de evitar que a satisfação do débito exequendo se dê em prejuízo da subsistência do devedor, estabelece a impenhorabilidade das quantias destinadas ao seu sustento próprio e de sua família, bem como dos recursos depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos (art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil).

Na hipótese em apreço, todavia, o Juízo
a quo
reputou não haver sido suficientemente demonstrada a natureza alimentar da rubrica bloqueada via SISBAJUD, equivalente a R$ 865,86 (oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), consignando, ainda, inexistirem indícios de que a conta alcançada pela medida constritiva seja utilizadas como poupança.

Não obstante, como bem salientou o Agravante, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem conferido interpretação extensiva à regra prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, afastando da constrição judicial as aplicações financeiras realizadas, sob qualquer título, até o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos, como ilustra o julgamento do agravo interno no recurso especial n.º 1.976.153/DF, do qual foi Relator o Exmo. Sr. Ministro Antônio Carlos Ferreira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA EM CONTA POUPANÇA. CONSTRIÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DESVIRTUADA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO ATENDIMENTO PELA CORTE LOCAL. DECISÃO MANTIDA.

1. O STJ possui jurisprudência no sentido de ser impenhorável
‘a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)’
(REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).

2. Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.976.153/DF, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 6/5/2022)”

No caso dos autos, como visto, o valor bloqueado na origem não chega sequer a corresponder a 1 (um) salário-mínimo, o que, a toda evidência, deslegitima a penhora realizada pelo Juízo
a quo
, conforme, aliás, já se manifestou esta Colenda Primeira Câmara Cível no julgamento do recurso de agravo de instrumento n.º 5004424-35.2022.8.08.0000, submetido à minha relatoria, cuja ementa foi assim redigida:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA – VALOR DEPOSITADO EM CADERNETA DE POUPANÇA, CONTA-CORRENTE, FUNDO DE INVESTIMENTO OU PAPEL MOEDA – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

Nos termos de jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a regra do art. 833, X, do Código de Processo Civil, estende-se a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não importando se depositados em caderneta de poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, acaso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade.”

Ante o exposto, à míngua de evidências a sugerir eventual abuso de direito por parte do Agravante, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão hostilizada a fim de acolher a arguição de impenhorabilidade por si deduzida e determinar a restituição dos valores indevidamente bloqueados em conta bancária de sua titularidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão: 24/10/23
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.